Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724236-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: DYELCORP SERVICOS ESTETICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília em face da r. decisão (ID 17785232, fls. 19/21) que, nos autos da Ação Revisional movida por Dyelcorp Serviços Estéticos Ltda. em desfavor do Agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para autorizar o pagamento proporcional dos encargos locatícios devidos no mês de março/2020 e, a partir do mês de abril, reduzir em 50% o aluguel mensal mínimo (sem inclusão do aluguel percentual) e o fundo de promoção, até o fim da suspensão de funcionamento da Agravada. Conforme informa o Agravante, em 26/10/2020 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido autoral (ID 20893935). Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator